Tribunal: TJSP
Processo: 2128643-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Alegação de constrangimento ilegal, consistente na manutenção do paciente em centro de detenção provisória, a despeito de ser ele portador de transtornos mentais. Pleito objetivando a concessão da benesse da prisão domiciliar. Parcial cabimento. A inimputabilidade do paciente, o qual apresenta elevada periculosidade, foi atestada em incidente de insanidade

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Alegação de constrangimento ilegal, consistente na manutenção do paciente em centro de detenção provisória, a despeito de ser ele portador de transtornos mentais. Pleito objetivando a concessão da benesse da prisão domiciliar. Parcial cabimento. A inimputabilidade do paciente, o qual apresenta elevada periculosidade, foi atestada em incidente de insanidade mental, sendo indispensável o seu recolhimento em estabelecimento apropriado à sua condição. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar e determinar a imediata inserção do paciente em internação provisória, a ser cumprida em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, na falta, em outro estabelecimento adequado, dotado de estrutura clínica.